Tribunal: TJDFT
Processo: 0737722-57.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO VERBAL. AJUSTE COMPROVADO. SERVIÇO PRESTADO. PAGAMENTO DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos termos do art. 374, II, do Código de Processo Civil (CPC), não dependem de prova os fatos afirmados por uma parte e reconhecidos pela parte contrária.

2. Na hipótese, houve confissão da ré quanto à existência do contrato verbal de honorários para ajuizamento da ação de alimentos.

3. Evidenciada a existência do ajuste entre as partes, bem como a devida prestação do serviço contratado, não merece reforma a sentença que condenou a ré a pagar ao escritório autor a integralidade dos honorários pactuados para prestação de serviços advocatícios.

4. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados.